Tribunal: STF
Processo: RE 1219419
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, assim ementado (eDOC 3, p. 61-65):
    “MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PROFESSORA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. REENQUADRAMENTO. 
    1. Mandado de segurança impetrado por servidora pública estadual (professora), admitida em 08/05/1986, sem concurso público, e aposentada em 19/03/2018, cujo objeto é a alteração do seu enquadramento funcional da referência (G) 7 para a referência (J) 10, nos termos do do art. 29, § 8º, inciso I, da LCE n. 67/99 com alteração dada pela LCE 274/2014. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ACRE – ACREPREVIDÊNCIA,. REJEIÇÃO.
    2. Afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Instituto de Previdência do Acre, visto que um possível reenquadramento da impetrante terá consequências diretas sobre os proventos da inatividade, de modo que a aludida autarquia suportará os ônus decorrentes de eventual concessão da segurança, o que se extrai do art. 1º da Lei Estadual n. 1.688, de 8 de dezembro de 2005.
    PRELIMINAR DE INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉCONSTITUÍDA. REJEIÇÃO. 
    3. No que toca à preliminar de inexistência de prova reconstituída, foi arguido que a impetrante não apresentou provas dos requisitos para a promoção requerida, que seriam a avaliação de desempenho, conhecimento e aferição de qualificação profissional, de acordo com o art. 10,§1º, I, da LCE 67/99. Contudo, a quaestio iuris debatida neste mandamus versa sobre reenquadramento e não promoção, sendo aplicável à espécie o disposto no art. 29, da LCE 67/99, alterado pela LCE nº. 274/2013. Quanto aos requisitos para a aposentadoria, estes estão comprovados, e sequer foram questionados pelos impetrados, pelo que deve ser rejeitada a preliminar aventada. 
    CONTRATAÇÃO POSTERIOR A 06/10/1983 E ANTERIOR A 05/10/1988. EMPREGO PÚBLICO. PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. RESCINDIBILIDADE À LUZ DA CARTA POLÍTICA DE 1967/69. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. ART. 19 DO ADCT. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 39/93. REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES ESTADUAIS. TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADOS COM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 38/2005. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.609/AC. PARECER/PGE NO PROCESSO 2015.006.000132-6. 
    4. É assente que a Constituição Federal de 1967/69 possibilitava a ocupação de empregos públicos sem a prévia aprovação em concurso público, razão pela qual descabe falar atualmente em ofensa ao art. 37, II, da Constituição Federal de 1988. Precedentes do Tribunal Superior do Trabalho e do Supremo Tribunal Federal. 5. A Constituição Federal de 1988 não apenas dispôs que a investidura em cargo ou emprego público dependeria de aprovação prévia em concurso público, como também estabeleceu a primazia do regime estatutário. 
    6. O art. 19 do ADCT dispôs sobre a estabilidade excepcional, com contornos próprios e inconfundíveis com a estabilidade versada no art. 41 da Constituição Federal. Tanto isso é verdadeiro que o § 1º do art. 19 estabeleceu que o tempo de serviço prestado nas condições do caput seriam considerados como títulos em concurso público para fins de efetivação.
    7. Com o advento da Lei Complementar Estadual n. 39/93, foram "criados no âmbito do Poder Executivo tantos cargos quantos forem os empregos ocupados pelos atuais servidores". Ademais, os servidores admitidos sem concurso público foram incluídos em quadro provisório em extinção.
    8. A década de 1990 foi marcada pela celebração de Termos de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público do Trabalho e o posterior ajuizamento de ações de execução de título extrajudicial, no entanto, o ponto comum a todos esses processos era de que se insurgia apenas em face das contratações posteriores à Constituição Federal de 1988. 
    9. Entrementes, em 2005, a Mesa da Assembleia Legislativa do Estado do Acre promulgou a Emenda Constitucional nº 38/2005, que acresceu ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado do Acre o artigo 37, por meio da qual se criou a figura do servidor ou empregado efetivado extraordinariamente.
    10. Todavia, a Emenda Constitucional n. 38/2005 teve sua inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI n. 3609, em 05/02/2014.
    11. Em decorrência desse julgamento e em atendimento à consulta que lhe fora formulada pelo Secretário de Estado de Gestão Administrativa, a Procuradoria Geral do Estado emitiu parecer no processo 2015.006.000132-6, no qual expôs o tratamento a ser dispensado à situação funcional dos servidores de acordo com diversos cenários.
    12. Extrai-se do item "c" da conclusão do parecer que deveriam permanecer inalterados os vínculos firmados com os empregados públicos contratados em momento anterior à Constituição Federal de 1988 seja porque não abrangidos pelo controle de constitucionalidade seja porque a forma de provimento afigurava-se compatível com o regime constitucional de 1967/69.
    13. Todavia, no item "e" a Procuradoria Geral do Estado opinou que os servidores apontados nos itens anteriores perdessem, a partir do fim do prazo da modulação dos efeitos do julgamento da ADI n. 3.609, ou seja, 19.02.2015, a efetividade proporcionada pela Emenda (in)Constitucional n. 38/2005 e retornassem à disciplina dos arts. 282, 284 e 285 da Lei Complementar n. 39/93, em decorrência do efeito repristinatório, de sorte que lhes passou a ser vedada a progressão ou promoção no respectivo plano de cargos, carreiras e remuneração. 
    PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ESTADUAL. ART. 29, § 8º, INCISO I, DA LCE n. 67/99. MOVIMENTAÇÃO NA CARREIRA ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL N. 38/2005. REENQUADRAMENTO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA. PRECEDENTE. APELAÇÃO 0001987-84.2011.8.01.0001. SUPERAÇÃO. DISTINÇÃO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 
    14. A despeito dos arts. 282 e seguintes da Lei Complementar n. 39/93 e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a impetrante não apenas foi inserida na carreira do magistério, como sofreu movimentações horizontais e verticais, que somente seriam reservadas aos servidores efetivos, ou seja, àqueles que acessaram os cargos públicos por força de concurso público. É dizer, em momento muito anterior à Emenda n. 38/2005 à Constituição do Estado do Acre, o Estado do Acre fez inserir a impetrante no plano de cargos, carreiras e remuneração da Educação. 15. Afigura-se que a conduta estatal, a pretexto do controle de constitucionalidade exercido na ADI n. 3.609, em obstar a aplicação das disposições da Lei Complementar Estadual n. 67/99, não se apresenta compatível com o princípio da segurança jurídica, sob o aspecto subjetivo de proteção à confiança das pessoas no pertinente aos atos, procedimentos e condutas do Estado. 16. Segurança concedida”.
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 37, II, da CF.
    No tópico relativo à demonstração da repercussão geral, alega-se, em suma, o seguinte (eDOC 4, p. 9):
    “(...) a questão discutida no caso em tela refere-se à impossibilidade de se conferir a servidor público não concursado – admitido antes da promulgação da Constituição Federal vigente e não detentor da estabilidade excepcional - os mesmos direitos dos servidores públicos concursados, dentre eles o direito de enquadramento em Plano de Cargos, Carreiras e Salários, sob pena de afronta direta à norma expressa contida no artigo 37, inciso II, da Constituição Federal”. 
    Aduz-se, também, nas razões do presente recurso que “o Tribunal de Justiça do Estado do Acre jamais poderia ter concedido a segurança vindicada pela recorrida, uma vez que, sem o necessário atributo da efetividade (o qual não foi afirmado nem negado segundo o acórdão que apreciou os embargos declaratórios), a impetrante não pode se arvorar do PCCR específico dos Professores e buscar a concessão de vantagens, especialmente um novo reenquadramento, sob pena de expressa afronta ao art. 37, II, da Constituição Federal (servidora ´não aprovada em concurso público e, sobretudo, de desrespeito ao acórdão prolatado na ADI nº 3.609-AC pelo STF” (eDOC 4, p. 17). 
    Sustenta-se, ainda, a impossibilidade de aplicação da decadência a “situações flagrantemente inconstitucionais” (eDOC 4, p. 27). 
    É o relatório. Decido.
    De início afasto o sobrestamento do presente recurso determinado na decisão exarada em 21.08.2019 (eDOC 6) e julgo prejudicado o pedido de reconsideração (Petição 51.727/2019 - eDOC 7).
    A irresignação merece prosperar.
    O Tribunal de origem, ao conceder a segurança, assentou (eDOC 3, p. 81):
    “(...) em 2005, a Mesa da Assembleia Legislativa do Estado do Acre promulgou a Emenda Constitucional nº 38/2005, que acresceu ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado do Acre o artigo 37, por meio da qual se criou a figura do servidor ou empregado efetivado extraordinariamente: 
    ‘Art. 37. Os servidores das secretarias, autarquias, fundações públicas, de empresas públicas e de economia mista dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, que estão em exercício e não tenham sido admitidos na forma prevista no art. 27 da Constituição Estadual, estáveis ou não por efeito do art. 19 do ADCT da Constituição Federal, que ingressaram no serviço público até 31 de dezembro de 1994, ficam efetivados e passam a integrar quadro temporário em extinção à medida que os cargos ou empregos respectivos vagarem, proibida nova inclusão ou admissão, a qualquer título, assim como o acesso a quadro diverso ou a outros cargos, funções ou empregos.’
     De acordo com a EC n. 38/2005, não apenas os servidores públicos excepcionalmente estáveis por força do art. 19 do ADCT, ou seja, aqueles admitidos sem concurso nos cinco anos anteriores à promulgação da Constituição de 1988, mas também aqueles que tivessem ingressado na mesma condição até 31/12/1994 (data da entrada em vigor da Lei Complementar Estadual n. 39/93), ficaram efetivados. 
    Todavia, a Emenda Constitucional n. 38/2005 teve sua inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI n. 3609, em 05/02/2014 
    (...)
    Assim, é de se afirmar que preponderância do princípio da segurança jurídica não implica em nenhum desdouro à norma constitucional, pois no "jogo concertado de complementações e restrições recíprocas" a regra de decisão nele baseada apresenta-se como a mais adequada, frente às circunstâncias do caso, em que a impetrante fora inserida pelo Estado do Acre nos sucessivos planos de cargos, carreiras e remunerações, durante décadas, em situação que nenhuma relação direta possuía com a Emenda Constitucional n. 38/2005 e seu fatídico desfecho” (grifei).
    Sendo essas as razões de decidir do Tribunal de origem, observo que a controvérsia ora em análise foi examinada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3.609, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, e que restou assim ementada: 
    “Ação direta de inconstitucionalidade. EC nº 38/2005 do Estado do Acre. Efetivação de servidores públicos providos sem concurso público até 31 de dezembro de 1994. Violação do art. 37, II, CF. Precedentes. 1. Por força do art. 37, inciso II, da CF, a investidura em cargo ou emprego públicos depende da prévia aprovação em concurso público, sendo inextensível a exceção prevista no art. 19 do ADCT. Precedentes: ADI nº 498, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 9/8/96; ADI nº 208, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 19/12/02; ADI nº 100, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 1/10/04; ADI nº 88, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 8/9/2000; ADI nº 1.350/RO, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 1/12/06; ADI nº 289, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 16/3/07, entre outros. 2. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para se darem efeitos prospectivos à decisão, de modo que somente produza seus efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata do julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.” 
    O ponto controvertido nestes autos, qual seja, o status jurídico dos servidores que ingressaram nos quadros da Administração sem concurso público – se efetivos ou não - foi especificamente abordado na ação direta, in verbis: 
    “No caso presente, analisando-se a norma impugnada, verifica-se que a sua inconstitucionalidade é patente, porque, desde a promulgação da Constituição de 1988, por força de seu art. 37, inciso II, a investidura em cargo ou emprego público depende da prévia aprovação em concurso público. Ressalte-se que a orientação deste Tribunal, no sentido de não ser complacente em relação à regra do concurso público, encontra-se sedimentada no voto proferido pelo Ministro Celso de Mello no julgamento da ADI nº 1.350/RO, nos seguintes termos: 
    (...)
    Verifica-se, ademais, que a norma impugnada ampliou incontestavelmente o conteúdo do art. 19 do ADCT da Constituição Federal, que garantiu, tão somente, a estabilidade excepcional – não a efetivação – dos servidores da administração direta, autárquica e das fundações públicas, o que não inclui os empregados das empresas públicas e sociedades de economia mista. Note-se que, apesar de não haverem ingressado na Administração Pública mediante concurso público, os servidores estabilizados com base no art. 19 do ADCT da Constituição Federal possuem apenas o direito de permanecer na função para as quais foram admitidos, somente vindo a adquirir efetividade no cargo quando se submeterem a certame público, conforme destacado no seu § 1º (“[o] tempo de serviço dos servidores referidos neste artigo será contado como título quando se submeterem a concurso para fins de efetivação, na forma da lei”). 
    (...).”
    O acórdão recorrido, portanto, divergiu do entendimento desta Corte, na medida em que conferiu direito ao reenquadramento funcional – direito reservado aos servidores efetivos –, à servidora contratada sem concurso público, ao passo que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a efetividade é prerrogativa dos servidores que acessaram os cargos públicos mediante concurso público. 
    Além disso, ressalto que não cabe invocar, na hipótese, a existência de direito adquirido, o instituto da segurança jurídica ou a ocorrência de decadência administrativa (art. 54 da Lei 9.784/99), uma vez que ato inconstitucional não pode gerar direitos. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados desta Corte, em casos assemelhados:
    (...) Aplica-se, também, ao caso a jurisprudência prevalente na Corte, segundo a qual: (i) inexiste direito adquirido do substituto à efetivação como titular de serventia, com base no art. 208 da Constituição de 1967, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 22/83, quando a vacância da serventia se der já na vigência da Constituição Federal de 1988; e (ii) é inaplicável a decadência administrativa prevista no art. 54 da Lei nº 9.784/99 quando se tratar de ato manifestamente inconstitucional. Precedentes (AR 2582-AgR, Rel. Min. Dias Toffloli, Plenário, DJe 19.05.2017).
    SERVIDOR PÚBLICO. DETRAN/PARÁ. REDISTRIBUIÇÃO PARA A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. REVOGAÇÃO DO ATO QUE PROMOVERA O ENQUADRAMENTO. DIREITO ADQUIRIDO. RECONHECIMENTO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA EXIGÊNCIA DO CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO EM CARREIRA. SÚMULA 473. A situação jurídica em foco, obviamente não se encontra abrangida pela garantia do direito adquirido estabelecido no texto constitucional. Ao exigir, no art. 37, II, que o ingresso em carreira só se fará mediante concurso público de provas ou de provas e títulos, o legislador constituinte baniu das formas de investidura admitidas, a redistribuição e a transferência. Legítima a atuação da Administração Pública, nos termos da Súmula 473, que, uma vez verificada a violação à norma da Constituição Federal no ato de redistribuição efetuado, cuidou logo de anulá-lo, sem que esse procedimento tenha importado em afronta a direito adquirido. Recurso extraordinário conhecido e provido para indeferir o mandado de segurança (RE 163.712, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ 06.09.1996).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO À PERCEPÇÃO DE VENCIMENTOS DE CARGO SUPERIOR. NÃO EXISTÊNCIA. AFRONTA AO ARTIGO 37, INCISO II, DA CB/88. A Constituição do Brasil não admite o enquadramento, sem concurso público, de servidor em cargo diverso daquele que é titular. Não há direito adquirido à incorporação de vencimentos de cargo exercido de maneira irregular, em afronta às exigências contidas no artigo 37, inciso II, da Constituição de 1988. Precedentes da Corte. Agravo regimental não provido” (RE 311.371-AgR, Rel. Min. Eros Grau, Primeira Turma, DJe 15.04.2005).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ASCENSÃO FUNCIONAL. INCONSTITUCIONALIDADE. OFENSA À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO. PRECEDENTES. SEGURANÇA JURÍDICA E BOA-FÉ. INAPLICABILIDADE AO CASO. PLEITO QUE REVELA A PRETENSÃO DE CONSTITUIR NOVA SITUAÇÃO JURÍDICA E NÃO A PRESERVAÇÃO DE UMA POSIÇÃO CONSOLIDADA. AGRAVO IMPROVIDO. I A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a promoção do servidor por ascensão funcional constitui forma de provimento derivado incompatível com a determinação prevista no art. 37, II, da Constituição de que os cargos públicos devem ser providos por concurso. II Inviável a invocação dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé no caso em que se pretende o reconhecimento de uma nova posição jurídica incompatível com a Constituição e não a preservação de uma situação concreta sedimentada. III Agravo regimental improvido” (RE 602.264-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.05.2013).
    Consta, no relatório do acórdão recorrido, que a impetrante é “servidora pública estadual aposentada e quando ativa ocupava o cargo de professora, tendo sido admitida sem concurso público, através do contrato de trabalho n. 154512 em 08.05.1986, conforme cópia de assentamentos funcionais e cópia de inteiro teor do processo de aposentadoria” (eDOC 3, p. 66). 
    Verifica-se, também, a informação de que a servidora ocupava o nível médio PS-2 e que “em 05.01.2005 apresentou título de especialista para o 1º Impetrado, tendo sido concedido o adicional de titulação de 7,5%. Em 01.06.2015 obteve promoção da referência 6 (F) para referência 7 (G), nos termos da LCE nº144/05. Através da portaria n. 184 de 16 de março de 2018, publicada no Diário Oficial do Estado de n. 12.262 do dia 19/03/2018, aposentou-se no cargo de professora de nível superior na referência G(7), Classe II” (eDOC 3, p. 66). (grifei). 
    Com efeito, verifica-se, na hipótese, que a Recorrente sequer está amparada pelo art. 19 do ADCT, eis que foi contratada em 08.05.1986, em desacordo com a norma transitória que exige pelo menos de 5 (cinco anos) de exercício continuados na data da promulgação da CF/88. Além disso, mesmo que a Agravada tivesse cumprido tal requisito, não mereceria prosperar o recurso. Veja-se, a respeito:
    “(...) 4. O próprio "caput" do art. 19 do A.D.C.T. apenas conferiu estabilidade no serviço público, e não enquadramento em cargos, e, ainda assim, para os que se encontravam em exercício na data da promulgação da Constituição (5.10.1988) há pelo menos cinco anos continuados, não sendo esse o caso dos impetrantes, recorridos, todos admitidos no período de 1984 a 1988. 5. Ademais, o par. 1º do art. 19 deixou claro que para fins de efetivação os servidores referidos no caput haveriam de se submeter a concurso. 6. E o par. 2. ainda aduziu que o disposto no artigo não se aplica aos ocupantes de cargos, funções e empregos de confiança, que seria, em princípio, a situação dos recorridos. 7. Precedentes. 8. R.E. conhecido e provido, para denegação da segurança, cassada a liminar (RE 190.364), Rel. Min. Sydney Sanches, Primeira Turma, DJ 01.03.1996)”.
    Confira-se, ainda, a ementa do RE 167.635, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ 17.02.1997:
    (...) 1.3. O preceito constitucional inserto no art. 37, II, não permite o aproveitamento, uma vez que, nesse caso, há igualmente o ingresso em outra carreira, sem o concurso público exigido. Precedente.
    2.Efetividade e estabilidade. Não há que confundir efetividade com estabilidade. Aquela é atributo do cargo, designando o funcionário desde o instante da nomeação; a estabilidade é aderência, é integração no serviço público, depois de preenchidas determinadas condições fixadas em lei, e adquirida pelo decurso de tempo.
    3. Estabilidade : artigos 41 da Constituição Federal e 19 do ADCT. A vigente Constituição estipulou duas modalidades de estabilidade no serviço público: a primeira, prevista no art. 41, é pressuposto inarredável à efetividade. A nomeação em caráter efetivo constitui-se em condição primordial para a aquisição da estabilidade, que é conferida ao funcionário público investido em cargo, para o qual foi nomeado em virtude de concurso público. A segunda, prevista no art. 19 do ADCT, é um favor constitucional conferido àquele servidor admitido sem concurso público há pelo menos cinco anos antes da promulgação da Constituição. Preenchidas as condições insertas no preceito transitório, o servidor é estável, mas não é efetivo, e possui somente o direito de permanência no serviço público no cargo em que fora admitido, todavia sem incorporação na carreira, não tendo direito a progressão funcional nela, ou a desfrutar de benefícios que sejam privativos de seus integrantes.
    3.1. O servidor que preenchera as condições exigidas pelo art. 19 do ADCT-CF/88 é estável no cargo para o qual fora contratado pela Administração Pública, mas não é efetivo. Não é titular do cargo que ocupa, não integra a carreira e goza apenas de uma estabilidade especial no serviço público, que não se confunde com aquela estabilidade regular disciplinada pelo art. 41 da Constituição Federal. Não tem direito a efetivação, a não ser que se submeta a concurso público, quando, aprovado e nomeado, fará jus à contagem do tempo de serviço prestado no período de estabilidade excepcional, como título.
    4. Servidor estável ex vi do art. 19 do ADCT, redistribuído para Assembleia Legislativa e efetivado na carreira por ato da Mesa Legislativa. Anulação. Ilegalidade e existência de direito adquirido. Alegação improcedente. Súmula 473/STF.
    4.1. O ato de redistribuição ou enquadramento, assim como o de transferência ou aproveitamento, que propiciou o ingresso do servidor na carreira, sem concurso público, quando esse era excepcionalmente estável no cargo para o qual fora contratado inicialmente (art. 19, ADCT), é nulo, por inobservância ao art. 37, II, da Constituição Federal. Legítimo é o ato administrativo que declarou a nulidade da Resolução da Mesa da Assembleia Legislativa, que efetivou o agente público, pois a Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos (Súmula 473). A Constituição Federal não permite o ingresso em cargo público - sem concurso”.
    Dessa forma, o acórdão recorrido, amparado no princípio da segurança jurídica, divergiu do entendimento desta Corte, na medida em que conferiu direito ao reenquadramento funcional direito reservado aos servidores efetivos -, à servidora contratada sem concurso público, ao passo que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a efetividade é prerrogativa dos servidores que acessaram os cargos públicos mediante concurso público. Nesse sentido, recentes julgados desta Corte:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. ART. 19 DO ADCT. VANTAGENS INERENTES AO CARGO EFETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
    I - O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a estabilidade excepcional prevista no art. 19 doADCT alcança servidores estaduais, mas difere da efetividade, para a qual é imprescindível a aprovação em concurso público.
    II - A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os servidores públicos beneficiados pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT teriam direito à estabilidade, não se lhes conferindo as vantagens privativas dos ocupantes de cargo efetivo, para o qual se exige concurso público. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1.238.618-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.3.2020).
    “E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – SERVIDOR PÚBLICO – INVESTIDURA EM CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO INDEPENDENTEMENTE DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE – TRANSGRESSÃO AO DISPOSTO NO ART. 37, II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE DIREITO À ESTABILIDADE – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1.234.740-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18.5.2020).
    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL ADMITIDA ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL DO ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS – ADCT. IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DAS VANTAGENS INERENTES AO CARGO EFETIVO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que os servidores públicos beneficiados pelo art. 19 do ADCT teriam direito à estabilidade, não se lhes conferindo as vantagens privativas dos ocupantes de cargo efetivo, para o qual se exige concurso público. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do novo CPC). (ARE 1286168 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 30/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-286 DIVULG 03-12-2020 PUBLIC 04-12-2020)
    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 24.08.2020. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PROFESSORA ADMITIDA ANTES DA CF/88. REENQUADRAMENTO. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. ART. 37, II, DA CF. IMPOSSIBILIDADE. ADI 3.609. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. ART. 54 DA LEI 9.784/99. INAPLICABILIDADE. INCABÍVEL INVOCAR, NO CASO, A EXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO OU O PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO ESTADO DO ACRE PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O acórdão recorrido, ao prover o recurso inominado da Recorrida, com base no princípio da segurança jurídica, está em divergência com a orientação firmada pelo Plenário desta Corte, no julgamento da ADI 3.609, de relatoria do Min. Dias Toffoli, no sentido de que, nos termos do art. 37, II, da CF, a efetividade é prerrogativa dos servidores que acessaram os cargos públicos mediante aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos. 2. No caso concreto, foi conferido direito ao reenquadramento funcional, a partir de 03.10.2016, à servidora pública estadual contratada antes da CF/88 (1º.03.1984), sem concurso público, o que ofende o art. 37, II, da CF. Não cabe, portanto, invocar, na hipótese, a existência de direito adquirido, o instituto da segurança jurídica ou a ocorrência de decadência administrativa (art. 54 da Lei 9.784/99). Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem. (ARE 1247837 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 30/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-290 DIVULG 10-12-2020 PUBLIC 11-12-2020)
    Extraio, ainda, da decisão monocrática exarada no RE 1.246.937, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 13.05.2020, em caso análogo ao ora em exame, os seguintes fragmentos:
    (...)Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Acre:
    ‘CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. INGRESSO SEM CONCURSO PÚBLICO. ATRIBUTO DA EFETIVIDADE.
    AUSÊNCIA. MOVIMENTAÇÃO NA CARREIRA. NOVO PCCR. ENQUADRAMENTO. RECUSA. ILEGALIDADE. SEGURANÇA JURÍDICA. TRANSGRESSÃO. ORDEM CONCEDIDA. 1. Os cargos ocupados por servidores que ingressaram sem prévio concurso público antes da Constituição Federal se ressentem do atributo da efetividade, caso em que os exercentes carecem de direito à movimentação na respectiva carreira. 2. Ainda assim, se o servidor obtém ao longo de todo o período de atividade progressão e promoção no exercício do cargo, o ato de recusa quanto ao seu enquadramento em novo plano de cargos e remuneração é manifestamente ilegal, porquanto enuncia manifesta afronta ao princípio da segurança jurídica. 3. Segurança concedida (fl. 1, e-doc. 9).
    (...)
    4. Razão jurídica assiste ao a